Tribunal: TJES
Processo: 5011952-73.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011952-73.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO DOS SANTOS GERALDO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, DETERMINAR A SUSPENSÃO do presente processo, até que sobrevenha o julgamento definitivo do paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça ou nova deliberação daquela Corte - REsp nº 2.224.599/PE (Tema 1414), nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011952-73.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ROGERIO DOS SANTOS GERALDO

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de recurso inominado interposto por ROGERIO DOS SANTOS GERALDO em face de sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual a parte autora afirma não ter pactuado contrato de cartão de crédito com margem consignável, alegando que sua real intenção era contratar empréstimo consignado desvinculado de cartão, bem como sustenta a existência de vício de consentimento e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

O juízo de origem concluiu que a prova produzida, especialmente a gravação em áudio e vídeo da contratação, demonstrava a plena ciência do autor acerca da natureza do produto, afastando a alegação de induzimento em erro e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Não obstante o desfecho de mérito em primeiro grau, observa-se que a controvérsia recursal permanece centrada na validade de contrato de cartão de crédito consignado com margem consignável, sob a perspectiva de suposto vício de consentimento (erro quanto à natureza do negócio) e de informação, ainda que o juízo a quo tenha concluído, com base na prova oral gravada, pela inexistência desses vícios.

Em 13 de março de 2026, o Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 2.224.599/PE, determinou a ampliação da suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a controvérsia submetida ao Tema nº 1.414, relativa à abusividade e à validade de contratos de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), com foco em alegações de vício de consentimento e de informação, sobretudo em hipóteses em que o consumidor afirma ter pretendido contratar empréstimo consignado simples.

Conforme a decisão de afetação e os comunicados oficiais referentes ao Tema 1.414 do STJ, a ordem de suspensão incide sobre os feitos em que se discute, em essência, a regularidade de contratos de cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário, à luz do dever de informação e da existência ou não de consentimento válido, alcançando processos tanto com decisões de procedência quanto de improcedência em primeiro grau, desde que versem sobre a mesma questão de direito.

No caso concreto, embora o juízo de origem tenha concluído pela improcedência dos pedidos, o núcleo da discussão é exatamente a validade da contratação de RMC diante da alegação de que o autor pretendia contratar empréstimo consignado simples e não teria sido devidamente informado sobre a natureza do negócio, o que revela identidade material com o objeto do Tema 1.414 do STJ, impondo a observância da determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator.

À luz do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, ao determinar a suspensão dos processos que tratem de idêntica questão de direito, possui eficácia vinculante em relação aos órgãos julgadores, os quais devem sobrestar os feitos até o julgamento definitivo do paradigma ou nova deliberação daquela Corte Superior.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, e em observância à decisão proferida no REsp nº 2.224.599/PE (Tema 1.414/STJ),
DETERMINO A SUSPENSÃO
do presente processo
, até que sobrevenha o julgamento definitivo do paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça ou nova deliberação daquela Corte.

Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos constituídos, desta decisão.

Proceda a Secretaria à anotação do respectivo código de suspensão no sistema de controle processual.

Diligencie-se.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como decido.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)